Tribunal: TJDFT
Processo: 0735055-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735055-64.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CHURRASCARIA RESTAURANTE E BAR PAMPA LTDA - ME RECORRIDA: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. MEDIDOR DE ENERGIA. IRREGULARIDADE. MEDIÇÃO ESTIMADA DE CONSUMO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 414/2010. ANEEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. VALORES ATRASADOS. COBRANÇA. RECONVENÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica em virtude de levantamento unilateral de saldo de consumo de energia elétrica não apurado previamente. 1.1. Nos mesmos autos foi ajuizada reconvenção com o objetivo de promover a cobrança do montante do débito decorrente do inadimplemento no pagamento das tarifas de energia elétrica. 2. Verificado que o apelante impugnou de modo específico os fundamentos articulados na sentença, inexiste violação ao princípio da dialeticidade. 3. No presente caso a sociedade anônima prestadora do serviço constatou, unilateralmente, a existência de suposta irregularidade no medidor de energia fornecido ao estabelecimento da recorrida. 4.1. Assim, a apelada calculou os valores que deveriam ter sido pagos no período em que subsistiu a aludida irregularidade e procedeu à cobrança do valor total do débito apurado. 4. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) é ato administrativo dotado dos caracteres de presunção de veracidade e legitimidade, circunstância em que é dispensável a produção de prova técnica, nos termos do art. 472 do CPC. 5. O procedimento de aferição por intermédio de Consumo Regular Estimado é lícito e adequado à situação descrita nos autos, além de encontrar anteparo normativo nos artigos 129 a 132 e 162 da Resolução no 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica. 6.1. Por essa razão o valor cobrado por meio do pedido reconvencional é devido. Por isso não merece reparos a respeitável sentença proferida. 6. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida, mas desprovida. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso I, e 1.013, ambos do CPC, porque cerceou seu direito de defesa ao não lhe oportunizar a produção de prova pericial, essencial para comprovar as falhas na análise. No tocante à tese de cabimento da condenação por danos morais motivado em corte indevido de energia elétrica, além de não indicar afronta a qualquer preceito, limitou-se a transcrever ementas de julgados paradigmas, de tribunais não identificados, para demonstrar o suposto dissenso pretoriano. Em contrarrazões, a recorrida requer no ID 49100407 – Págs. 1 e 9 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Feliciano Lyra Moura (OAB/DF 43.367 e OAB/PE 21.714). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Corte Superior também entende que não viola os artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, quando “a Corte local analisou detidamente todos os aspectos necessários ao deslinde da controvérsia, não podendo se admitir eventual negativa de prestação jurisdicional apenas em razão de não ter sido acolhida a pretensão veiculada pela parte recorrente”. (REsp 1.854.818/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Relator para acórdão Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 30/6/2022). Melhor sorte não colhem as teses de contrariedade aos artigos 373, inciso I, e 1.013, ambos do CPC, pois o STJ entende que, para rever “a convicção formada pelo tribunal de origem acerca da prescindibilidade de produção da prova técnica requerida demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ”. (AgInt no AREsp n. 2.311.636/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023). Com relação à tese de cabimento dos danos morais, 3 (três) barreiras são aplicáveis: a) falta de indicação dos dispositivos tidos como violados – enunciado 284 da Súmula do STF (AgInt no REsp n. 2.051.086/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023); b) ausência da “juntada da certidão, cópia ou citação de repositório oficial ou credenciado de jurisprudência, inclusive, em mídia eletrônica, onde foi publicado o acórdão divergente, ou com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, indicando a respectiva fonte” (AgInt nos EAREsp n. 2.049.484/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 23/5/2023, DJe de 26/5/2023); c) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp n. 2.279.972/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015